Tribunal: TCU
Processo: 001.412/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5516/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.412/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Oliveira Aguiar (XXX.693.717-XX); Ariela Demuner Loss (XXX.164.197-XX); Daniel Lima Alves (XXX.802.887-XX); Daniele Brito Lourenço (XXX.509.206-XX); Leonardo Lourensutti (XXX.580.007-XX); Marlene Dussoni (XXX.893.617-XX); Núbia Soares Fidelis (XXX.629.777-XX); Phelipe Toze da Rocha (XXX.157.937-XX); Pollyanna Fátima de Castro Magalhães (XXX.642.637-XX); Thaynara Alves Vieira (XXX.346.187-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.